Tribunal: STF
Processo: Rcl 42317
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Jorge José Naim Auad contra acórdão da Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do Estado do Pará no Processo nº 0824041-74.2018.8.14.0301, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADI nº 4.167/DF.
    O reclamante, servidor aposentado do magistério estadual, afirma que o indeferimento dos pedidos por si formulados nos autos em referência nesta reclamatória contrariam a disciplina da Lei nº 11.738/2008, uma vez o Estado do Pará “não reajustou o PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO nos anos de 2016, 2017 e 2018 até os dias atuais” e “não vem pagando o piso salarial [tendo como base o vencimento, e não a remuneração global], como já decidido pelo STF na ADI 4.167/DF”.
    Jorge José Naim Auad defende, ainda, que a decisão reclamada “é teratológica”, pois fundada em entendimento formado em decisão precária do STF, nos autos da Suspensão de Segurança nº 5.236/PA, na qual, ademais, destacou-se que seus efeitos “não afeta[m] o mérito dos Mandados de Segurança nº 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000”.
    No ponto, argumenta que, além de “[a] decisão prolatada em Suspensão de liminar não gera[r] efeito vinculante e erga omnes, mas tão somente inter partes”, 
    “o STF não decidiu o mérito da questão em apreço, mas apenas e tão somente pela suspensão da liminar concedida em sede de Mandado de Segurança. Assim sendo, não se pode estender a [...] decisão [proferida na SS nº 5236/PA ao Processo nº 0824041-74.2018.8.14.0301], uma vez que não diz respeito ao mérito da questão, que ainda está sub judice.”
    Requer que seja julgada procedente a reclamação para “reformar a decisão combatida, determinando que a Turma proceda novo julgamento, desta vez para cumprimento da lei vigente e reafirmação da jurisprudência do STF”.
    O Min. Luiz Fux, então Relator, determinou a citação da parte beneficiária da decisão reclamada e o envio dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação como custos legis.
    O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) apresentou contestação, na qual afirma que “ a lei federal e o julgado do STF mencionados não fundamentam, de fato, o pretendido aumento, diante da forma como a carreira do magistério está regulamentada no âmbito do Estado do Pará”.
    Afirma, portanto, que 
    “o Tribunal de origem não recusou a aplicação da lei declarada constitucional por este Tribunal, no julgamento da referida ação direta, restringindo-se, tão somente, [a decidir] se o adicional de escolaridade estaria ou não inserido no conceito de vencimento base – o que, evidentemente, foge do campo de alcance do parâmetro alcançado.”
    Defende a correção da compreensão da “gratificação de escolaridade” como parcela integrante do vencimento básico dos professores da Educação Básica vinculados ao Estado do Pará , pois prevista em lei como “parcela remuneratória inerente aos cargos de nível superior”, de modo que correta também a compreensão de “observância do poso salarial pelo Estado do Pará”.
    Pede, assim, que seja julgado improcedente o pedido na presente reclamação.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos autos, em parecer assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PROFESSOR. DISCUSSÃO SOBRE REAJUSTE DO PISO SALARIAL, RETROATIVOS E INSERÇÃO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE NO CONCEITO DE VENCIMENTO BASE. LEI N° 11.738/2008. APONTADO POR CONTRARIADO O DECIDIDO NA ADI 4167. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SS 5236/PA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”
    É o relatório. Decido.
    Compulsados os autos, tem-se que Jorge José Naim Auad ajuizou contra o IGEPREV ação de cobrança por alegado descumprimento do piso nacional do magistério público da educação básica disciplinado na Lei nº 11.738/2008 e seus reajustes (Processo nº 0824041-74.2018.8.14.0301), tendo a autoridade reclamada concluído pela inexistência dos direitos reivindicados, porquanto o pagamento realizado em favor do servidor público inativo estaria “acima do piso nacional”, considerada a “conjugação de vencimento básico e gratificação de escolaridade”.
    Não há afronta à autoridade da Suprem Corte na atuação da Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do Estado do Pará tendo como referência o julgado na SS nº 5.236/PA. Isso porque é legítimo que o órgão exerça sua jurisdição no caso concreto, tendo como persuasivo o entendimento firmado pelo STF nos autos da SS nº 5.236/PA.
    Nessa medida, a autoridade reclamada, considerando que a gratificação de escolaridade é paga pelo Estado do Pará a “todos os professores [estaduais] de nível superior” - inclusive Jorge José Naim Auad, “conforme os contracheques juntados” -; concluiu que a parcela “deve integrar o valor do vencimento base” para fins de aferição do cumprimento do piso nacional do magistério público da educação básica disciplinado na Lei nº 11.738/2008.
    Essa matéria – composição do vencimento básico por parcela remuneratória, considerada a generalidade de seu pagamento – não possui relação de aderência estrita com a temática decidida pelo STF em juízo abstrato de constitucionalidade do art. 2º, §§ 1º e 4º, da Lei nº 11.738/2008, nos autos da ADI nº 4.167/DF.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedentes:
    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37075 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).
    Eventual irresignação de Jorge José Naim Auad quanto à conclusão de que seus proventos são pagos em valor superior ao piso nacional do magistério público da educação básica disciplinado na Lei nº 11.738/2008 – considerada a “conjugação de vencimento básico e gratificação de escolaridade” –, não incidindo, portanto, o art. 5º da referida lei; deve ser veiculada pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:
    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).
    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).
    Nesse sentido, julgando temática idêntica à controvertida nessa reclamatória, vide: Rcl 42.315/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe de 10/2/21; Rcl nº 42.316/PA, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe de 30/9/20; Rcl nº 42.313/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe de 14/8/20; Rcl nº 42.318/PA. Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe de 20/8/20 e Rcl nº 42.314/PA, Rel. Min. Rosa Weber decisão monocrática, DJe de 16/10/20.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. 
    Fica a parte advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
    Observo ainda que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa (arts. 291 e 319, inciso V, do CPC/2015). 
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente